Tribunal: TJSP
Processo: 1500157-54.2021.8.26.0262
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Tráfico e Posse ilegal de arma de fogo: art. 33, caput, Lei 11.343/2006, e art. 12 Lei 10.826/2003. Apelação: Defesa.
Busca e apreensão: alegação de ilegalidade por incompetência. Inconsistência: competência por conexão, já reconhecida em recurso anterior, versando sobre matéria preclusa nesta Instância.
Pretensão de arbitramento das penas no mínimo legal, já assim marcado na sentença.
Quebra

Ementa:
Tráfico e Posse ilegal de arma de fogo: art. 33, caput, Lei 11.343/2006, e art. 12 Lei 10.826/2003. Apelação: Defesa.
Busca e apreensão: alegação de ilegalidade por incompetência. Inconsistência: competência por conexão, já reconhecida em recurso anterior, versando sobre matéria preclusa nesta Instância.
Pretensão de arbitramento das penas no mínimo legal, já assim marcado na sentença.
Quebra da cadeia de custódia: irregularidade que não implica nulidade da prova produzida. Ausência, ademais, de elementos concretos a demérito das provas colhidas.
Preliminar rejeitada.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade.
Tráfico – Pena: mínimo legal, reconhecida a atenuante da confissão.
Posse ilegal de arma: mínimo legal, sem reflexos da atenuante (Súmula/STJ 231).
Tráfico privilegiado: art. 33, § 4°, Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade, não sendo o caso de tráfico eventual.
Tráfico – Regime fechado: readequação para o semiaberto, ante a pena marcada e ser o réu primário e sem antecedentes.
Posse ilegal de arma: regime aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos: inaplicabilidade, ausente o requisito objetivo do art. 44, I, Cód. Penal.
Recurso conhecido em parte e, nesta, com provimento parcial, para readequação do regime, quanto ao tráfico, para o semiaberto.